Tribunal: TJSP
Processo: 2065857-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065857-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante LUCAS
BATISTA LACERDA e Paciente JOÃO CORREIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram em parte a
ordem de habeas corpus, o que se faz para, mantido o aprisionamento cautelar,
observar ao juízo de origem que deve o paciente ser submetido a avaliação médica
pelo estabelecimento prisional, especificamente quanto a estar ou não incluído em
grupo de risco à atual pandemia que nos assola, bem como se há acompanhamento
médico no referido estabelecimento prisional, devendo ser remetido o laudo
respectivo ao juízo do feito para suas oportunas considerações, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065857-61.2020.8.26.0000 -Voto no 13201
2
Habeas Corpus no 2065857-61.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo – 23a Vara Criminal (Autos no 1506669-92.2020.8.26.0228)
Impetrante: Lucas Batista Lacerda
Paciente: JOÃO CORREIA DA SILVA
Voto no 13201
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Deve ser mantida a
prisão preventiva do paciente quando fundamentadamente
decretada em sede de investigação de suposto crime de roubo
cometido em estabelecimento comercial, em concurso de agentes e
mediante hipotético emprego de arma, notadamente quando há o
registro de outros envolvimentos criminais do paciente.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus impetrada por Lucas Batista
Lacerda em favor do paciente João Correia da Silva e em desfavor
do Juízo DIPO 3 do Foro Central da Capital que, nos autos em
epígrafe, converteu a prisão em flagrante, então operada por suposta
prática de roubo qualificado, em preventiva.
O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão, eis
que o paciente é portador de hipertensão e diabetes, além de contar
com 54 anos de idade, expondo-se, com isso, seu direito à saúde em
vista da pandemia que nos assola. Diante disso, reclama a concessão
da liminar para que seja revogada a prisão preventiva ou,
sucessivamente, sua inserção em prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 19-21), e prestadas as informações pelo
Juízo da 23a Vara Criminal da Comarca da Capital (fls. 24-27), em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065857-61.2020.8.26.0000 -Voto no 13201
3
parecer subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 30-35).
É o relatório.
Denega-se a ordem de habeas corpus.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelo impetrante, no caso não são eles, todavia,
suficientes para invalidar os fundamentos que sustentam a prisão
cautelar do paciente.
Verifica-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito
pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2o,
inciso II e 2o-A do Código Penal, porque ele e mais dois indivíduos,
teriam, mediante grave ameaça e violência, consistente em emprego
de arma de fogo, roubado coisas alheias móveis, pertencentes à
Lojas Americanas e aos funcionários do estabelecimento comercial,
tendo sido presos logo em seguida na posse dos referidos bens
Observa-se que a magistrada de primeiro grau fundamentou,
acertadamente, a conversão da prisão do paciente em preventiva,
sendo esta mantida pelo Juízo da 23a Vara Criminal após novo pedido
de revogação, para garantia da ordem pública, assim como dispõe o
artigo 312 do Código de Processo Penal. Até porque a materialidade
do crime é no momento ainda crível à luz das informações até aqui
apresentadas e, obviamente sem prejuízo da presunção constitucional
de inocência, a suposta autoria por ora também aponta para o
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065857-61.2020.8.26.0000 -Voto no 13201
4
Ademais, trata-se de crime praticado com violência ou grave
ameaça, por acusado reincidente em crimes patrimoniais, ressaltando-
se que sequer foram juntados prontuários atualizados. É certo que a
crise sanitária e o estado em que se encontra o país, apesar de
extremamente preocupante, não isenta o impetrante de comprovação
das suas alegações e de demonstração de que o paciente esteja em
grupo de risco da doença, ou que lhe tenha sido negado o direito de
tratamento de saúde no estabelecimento prisional.
Com efeito, o impetrante juntou receituário anterior a sua
inserção no estabelecimento prisional, os quais não têm o condão de
indicar o atual estado de saúde do paciente. Além disso, ele conta
com menos de 60 anos de idade. Portanto, não restou demonstrado
que pertence a grupo de risco em face da pandemia que
atravessamos ou que não esteja sendo devidamente medicado ou
orientado por profissional de saúde no estabelecimento prisional.
Neste contexto, mesmo com relação à Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não há previsão de
concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar para crimes
praticados com violência ou grave ameaça, como é o caso dos autos.
Ademais, cuida-se de recomendação que, em verdade, busca
preservar de maior exposição nosso sistema prisional, porém, por
óbvio, não implica soltura imediata de todas as pessoas presas,
impondo aos magistrados, isso sim, que façam uma consideração
caso a caso da estrita necessidade concreta da medida mais
veemente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065857-61.2020.8.26.0000 -Voto no 13201
5
Evidentemente, a denegação da ordem não implica, outrossim,
que não se possa avaliar com mais cuidado as atuais condições de
saúde do paciente, tal como adiante determinado.
Diante do exposto, denega-se em parte a ordem de habeas
corpus, o que se faz para, mantido o aprisionamento cautelar,
observar ao juízo de origem que deve o paciente ser submetido a
avaliação médica pelo estabelecimento prisional, especificamente
quanto a estar ou não incluído em grupo de risco à atual pandemia
que nos assola, bem como se há acompanhamento médico no
referido estabelecimento prisional, devendo ser remetido o laudo
respectivo ao juízo do feito para suas oportunas considerações.
Mazina Martins
Relator